Tribunal: TJDFT
Processo: 0736033-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736033-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILZETE FERREIRA SILVA CASCEMIRO DE OLIVEIRA AGRAVADO: LAIS BAUMANN CASCEMIRO DE OLIVEIRA, RODRIGO BAUMANN CASCEMIRO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NILZETE FERREIRA SILVA CASCEMIRO DE OLIVEIRA, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, em ação de inventário, nos seguintes termos: “Cuida-se de pedido de remoção de inventariante formulado pelos descendentes do falecido, Rodrigo Baumann Cascemiro de Oliveira e Laís Baumann Cascemiro de Oliveira em face da parte autora, Nilzete Ferreira Silva Cascemiro de Oliveira, conforme petitório de Id. 100914536. Aduziram os requeridos não haver razões para a nomeação de suposta companheira do falecido para o exercício da inventariança, tendo em vista a existência de herdeiros descendentes. A inventariante se manifestou em contraditório (Id. 102192640). É o relatório. Inicialmente, convém ressaltar que o incidente de remoção deverá ser distribuído por meio de ação autônoma, em apenso aos autos do inventário, conforme reza o artigo 623, parágrafo único, do CPC. Contudo, em razão da economia processual e tendo em vista a oportunização ao contraditório, passa-se à análise do pedido. O CPC, em seu artigo 617, estabelece uma ordem de preferência para nomeação do inventariante, ao prever que o juiz nomeará inventariante na seguinte ordem: (I) o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste; (II) o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados; (III) qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio; (IV) o herdeiro menor, por seu representante legal; (V) o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados; (VI) o cessionário do herdeiro ou do legatário; (VII) o inventariante judicial, se houver; (VIII) pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial". No caso em comento, verifica-se que, de fato, há incertezas no que se refere à existência de união estável entre a autora e o falecido. Isso porque, em que pese alegar a retomada do convívio após o divórcio, não há anuência quanto ao fato pelos demais herdeiros. Ao contrário, estes afirmam quanto à inexistência da relação more uxorio entre o falecido e a autora. Nos termos da decisão de Id. 74585225, fora determinada a suspensão do feito para fins de aguardar a resolução da questão prejudicial externa referente à ação de reconhecimento de união estável post mortem (autos no 07133448-68.2020.8.07.0020, que tramitam perante a 2a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Águas Claras/DF). Contudo, conforme informado pela inventariante (Id. 102192640), a aludida ação encontra-se suspensa pelo prazo de 06 (seis) meses em razão da ausência de pauta de audiências no corrente ano de 2021. Ademais, conforme informado pelos descendentes (Id. 100914536), encontra-se em trâmite o inventário dos ascendentes do de cujus, Divina Rodrigues Cascemiro de Oliveira e Antonio Cascemiro de Oliveira (ação no 0005272-48.2015.8.07.0011), em que o espólio de Eudo Antonio Cascemiro de Oliveira encontra-se representado pela inventariante, nomeada nos presentes autos. Assiste razão à parte requerida no sentido de não haver respaldo legal para que a representação do espólio do falecido nos autos do inventário dos seus genitores se dê por pessoa cuja qualidade de herdeira/meeira ainda é objeto de ação judicial, e cuja resolução, no que tange ao reconhecimento ou não da existência de união estável, apresentará inúmeros reflexos jurídicos, em especial quanto à repercussão na divisão dos bens do espólio. Dessa forma, defiro o pedido para remover Nilzete Ferreira Silva Cascemiro de Oliveira da inventariança e nomear inventariante Laís Baumann Cascemiro de Oliveira. Expeça-se termo de compromisso. Após o documento ser assinado eletronicamente, ficará disponível para o advogado da parte imprimir e, no prazo de 05 (cinco) dias, acostar aos autos eletrônicos uma via do termo devidamente datado e subscrito pelo compromissado (não é necessário comparecer à secretária do juízo). Mantenho o feito suspenso até que sobrevenha resolução da questão prejudicial externa referente à ação de reconhecimento de união estável entre a autora e o falecido. Intime-se. Cumpra-se.” Na origem, informa a autora/agravante ter ajuizado a ação de inventário devido ao fato de conviver em relacionamento marital com o de cujus, no momento de seu falecimento. Afirma ter cientificado o Juízo a quo da existência de ação de divórcio entre a agravante e o de cujus, mas apresentou documentação para demonstrar que a convivência persistia. Argumenta que o Código de Processo Civil, em seu art. 622 prevê hipóteses taxativas, para remoção de inventariante, nas quais a agravante afirma não se enquadrar, pois cumpriu seus deveres de zelo enquanto inventariante. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. Requer, ainda, o reconhecimento liminar do direito real de habitação sobre o imóvel do casal. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. A questão debatida nos autos se resume à verificação da legalidade da remoção da agravante, da condição de inventariante. É sabido que o inventariante é o responsável por administrar o patrimônio deixado pelo de cujus, tendo por encargo manejar o inventário a fim de viabilizar a partilha, após o pagamento das dívidas e recolhimento fiscal. Ainda, o inventariante deve representar o espólio, tanto judicialmente quanto extrajudicialmente. Diante destas particularidades, o Código de Processo Civil prevê uma ordem de preferência para escolha do inventariante em seu art. 617, nos seguintes termos: “Art. 617.O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem: I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste; II - o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados; III - qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio; IV - o herdeiro menor, por seu representante legal; V - o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados; VI - o cessionário do herdeiro ou do legatário; VII - o inventariante judicial, se houver; VIII - pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial. Parágrafo único. O inventariante, intimado da nomeação, prestará, dentro de 5 (cinco) dias, o compromisso de bem e fielmente desempenhar a função.” A ordem prevista pelo texto legal, em regra, deve ser observada. Entretanto, a referida ordem pode ser alterada, caso haja nos autos algum motivo que justifique a mudança da ordem na escolha do inventariante. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. ORDEM. ART. 617 DO CPC/2015 (ART. 990 DO CPC/1973). ROL NÃO TAXATIVO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. "A ordem de nomeação dos legitimados como inventariante prevista no art. 990 do CPC/1973 admite excepcional alteração por não apresentar caráter absoluto" (Resp n. 1.537.292/RJ, Min. Rel. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgamento em 17/10/2017, DJe 24/10/2017). 2. A ausência do exame da matéria pelo Tribunal de origem obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, incidindo a Súmula n. 282/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1235431/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018)” (grifo nosso). No mesmo sentido se posiciona a Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme arestos a seguir: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. INVENTARIANTE. ORDEM DE NOMEAÇÃO. RESPEITADA. MERA DISCORDÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A ordem de nomeação do inventariante prevista no artigo 617 do CPC deve, preferencialmente, ser respeitada, salvo se houver nos autos algum motivo que justifique a mudança da ordem na escolha do inventariante. Precedentes. 2. No caso dos autos, não se mostra incorreta a decisão que nomeou outra herdeira como inventariante, porquanto seguiu a ordem de nomeação indicada pelo artigo 617 do Código Civil. 3. A discordância da nomeação da herdeira fundada em critérios pessoais não é suficiente para afastar tal nomeação, pois feita conforme a ordem legal. 4. Eventual descumprimento dos deveres e das funções pela inventariante enseja a sua remoção, que pode ser feito a pedido de qualquer herdeiro ou de ofício pelo Juízo das Sucessões. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1355080, 07152027220218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO. INVENTARIANTE. ORDEM. ART. 617 DO CPC. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. 1. Consoante lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao juiz cabe nomear o inventariante e removê-lo, não podendo decidir discricionariamente a respeito da nomeação do inventariante, de modo que o magistrado deve ater-se à ordem do aludido dispositivo, corrigindo equívocos por acaso existentes quando da nomeação. Por outro lado, esclarecem que a ordem prescrita no artigo não se mostra absoluta, sendo faculta ao juiz alterá-la se houver motivos que desaconselhem sua obediência, podendo até mesmo escolher pessoa estranha para o encargo, caso verifique a necessidade dessa providência (Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. 3. ed. em e-book baseada na 17. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018). (...) (Acórdão 1244738, 07273647020198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos nossos) Assim, caso o Juízo visualize alguma particularidade que impeça ou atrapalhe o andamento do inventário, pode, desde que justificadamente, nomear inventariante sem observar a aludida regra de preferência estampada no artigo 617 do CPC. No caso dos autos, a autora/agravante foi inicialmente nomeada inventariante com base art. 617, inciso I, do Código de Processo Civil, ao alegar ser convivente do de cujus ao tempo de sua morte. Entretanto, tal situação não foi reconhecida pelos herdeiros, uma vez que houve o divórcio entre a agravante e o falecido. Diante disso, inicialmente, o Juízo a quo determinou a suspensão do feito durante o trâmite da ação de reconhecimento de união estável post mortem proposta pela agravante (autos no 07133448-68.2020.8.07.0020, em trâmite perante a 2a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Águas Claras/DF), conforme decisão ID Num. 74585225 dos autos originários. Contudo, ante a notícia da suspensão, pelo prazo de 6 (seis) meses, da mencionada ação de reconhecimento de união estável post mortem e a necessidade de representação do espólio nos autos do inventário dos ascendentes do de cujus, o Juízo verificou hipótese que pode prejudicar o andamento do inventário e proferiu a decisão recorrida. Em análise, verifico que, de fato, ainda pendem dúvidas quanto à condição de companheira da agravante, situação que será dirimida apenas após o julgamento da ação de reconhecimento de união estável post mortem no 07133448-68.2020.8.07.0020. Assim, entendo que a decisão agravada não merece reparos, pois encontra-se em consonância com o posicionamento jurisprudencial e foi proferida no intuito de evitar prejuízos ao regular andamento do inventário, observadas as especificidades do caso. Assim, ausente a probabilidade do direito, necessário o indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Em relação ao pedido de reconhecimento do direito real de habitação, observo que a agravante é coproprietária do imóvel em questão, conforme escritura ID Num. 30602971 – Pág. 31 e sentença proferida nos autos do divórcio (ID Num. 103430667 dos autos de origem), além de ser fato incontroverso que exerce a posse do bem imóvel. Dessa forma, a manutenção da decisão agravada não impõe prejuízo algum à parte Autora, devendo a questão ser dirimida no julgamento do mérito da ação principal. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 11 de novembro de 2021 23:27:23. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora